Tribunal: TJDFT
Processo: 0705171-58.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS. LAUDO PERICIAL. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. DESRESPEITO À METODOLOGIA. NÃO CONSTATAÇÃO. LESÃO. REQUISITOS. PRESTAÇÃO MANIFESTAMENTE DESPROPORCIONAL. AUSÊNCIA DE LESÃO. MANUTENÇÃO DO CONTRATO. Se a questão atinente à substituição perito judicial foi introduzida em sede de apelação, mesmo tendo sido possível à parte fazê-lo perante o Juízo singular, inviável o conhecimento do recurso quanto ao ponto, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição. Havendo constatação de que as provas coligidas nos autos são suficientes para firmar a convicção do magistrado acerca da matéria posta a julgamento, bem como que as partes foram intimadas para se manifestarem sobre o laudo pericial e sua complementação, mostra-se descabida a alegação de cerceamento de defesa, sobretudo no caso em que a matéria agitada confunde-se com o próprio mérito do apelo. Não há violação ao devido processo legal se os procedimentos atinentes à produção da prova pericial foram integralmente seguidos, consoante as disposições dos artigos 464 a 480, do Código de Processo Civil, notadamente aqueles previstos no artigo 477. Realizada a perícia judicial com fundamento em critérios eminentemente técnicos e em conformidade com os preceitos estabelecidos no artigo 473, do Código de Processo Civil, inexiste nulidade a ser pronunciada ou necessidade de complementação do laudo pericial. A lesão é um vício da vontade do negócio jurídico caracterizada pela obtenção de um lucro excessivo, por se valer uma das partes da inexperiência ou necessidade econômica da outra, ocorrendo quando uma pessoa, sob preeminente necessidade, ou por inexperiência, obriga-se a prestação manifestamente desproporcional ao valor da contraprestação, devendo a avaliação dessa desproporção ser feita conforme os valores vigentes ao tempo em que o negócio jurídico foi celebrado (artigo 157, do Código Civil). Não é possível que se avalie a manifesta desproporcionalidade da prestação em relação a apenas parte da contraprestação, devendo ser avaliado o negócio jurídico havido entre as partes em sua integralidade, considerando todas as disposições contratuais e obrigações das partes. Não verificado o requisito objetivo da lesão civil (manifesta desproporcionalidade), desnecessária a análise do requisito subjetivo (inexperiência ou premente necessidade de uma das partes).